Tribunal: STF
Processo: Rcl 46354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO PENAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 347 E RCL 29.303-AgR. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TODAS AS MODALIDADES PRISIONAIS.
1. O paradigma apontado como violado é a extensão dos efeitos da medida cautelar na Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, na qual se decidiu que, após o julgamento da ADPF 347-MC, houve alteração fática e legislativa quanto ao tema da realização de audiências de custódia, especialmente com o advento da Lei 13.964/2019, que tornou obrigatória a realização do ato em qualquer modalidade de prisão. 
2. A decisão reclamada descumpriu determinação expressa desta Corte de realização da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais.
3. Tal omissão, porém, não é suficiente, por si só, para gerar nulidade que acarrete o imediato relaxamento da prisão do autor, devendo o órgão reclamado realizar a audiência de custódia.
4. Medida cautelar parcialmente deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marcos Paulo da Rocha, com fundamento nos art. 102, I, l, da CF; 988 e ss do CPC/15; e art 156 e ss do RISTF, em face de decisão proferida nos autos da Prisão em flagrante 0006758-66.2021.8.27.2706, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Araguaína/TO, que supostamente teria violado autoridade da ADPF 347 e a extensão dos efeitos da Rcl 29.303.
    2.  O autor alega que foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva sem a realização da audiência de custódia.
    3. O órgão reclamado deixou de prestar informações, apesar de notificado duas vezes.
    4. Esse é o relatório. Decido o pedido liminar.
    5. A controvérsia posta nos autos consiste em definir se há necessidade de realização de audiência de custódia para prisão em flagrante, uma vez que ela está temporariamente suspensa por conta da pandemia da Covid-19. Como já afirmei em outras oportunidades, entendo que a realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção.
    6. O paradigma tido por violado é a extensão da medida cautelar na Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin. No caso, o relator entendeu que houve alteração fática e legislativa quanto ao tema da realização de audiências de custódia, após o julgamento da ADPF 347-MC, especialmente com o advento da Lei 13.964/2019, que tornou obrigatória a realização da mesma em qualquer modalidade de prisão. Veja-se, nesse sentido, trecho do paradigma dito violado:
    “[...]
    3. Feitas essas considerações iniciais e não obstante o reconhecimento anterior de que não haveria estrita aderência entre o ato reclamado e o comando decisório emanado deste Tribunal Pleno no julgamento da ADPF 347-MC, em consonância com diversos precedentes desta Corte Suprema, tenho que o julgamento desta reclamação está a merecer outro direcionamento, tendo em vista a existência de recente implementação legislativa sobre matéria que repercute diretamente na resolução desta causa. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, diante de situação análoga, consubstanciada em modificações fáticas e legislativas supervenientes ao julgamento paradigma, entendeu possível o excepcional conhecimento da ação reclamatória pelo E. Plenário para dar maior alcance ao conteúdo da decisão anteriormente proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade (Rcl 4.374, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/04/2013). 
    No caso em análise, assim como no precedente mencionado, verifico que a temática acerca da audiência de custódia sofreu notória modificação fática e legislativa desde o julgamento proferido na ADPF 347-MC, tal como a regulamentação do tema pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 213 de 15/12/2015) e, principalmente, o recente tratamento legal da matéria na legislação processual penal (Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 
    Cabe destacar, nesse sentido, que o legislador brasileiro, finalmente, por meio da Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, positivou a obrigatoriedade da audiência de apresentação no plano legal, assim como estabeleceu o procedimento a ser adotado e as sanções decorrentes da não realização do ato processual (art. 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP). 
    A novel legislação, além de estabelecer a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia nos casos decorrentes de prisão em flagrante, também incluiu no Título IX do Código de Processo Penal, que dispõe sobre medidas cautelares, a necessidade de apresentação do preso ao magistrado, na hipótese em que a custódia cautelar decorrer do cumprimento de mandado de prisão. 
    Confira-se, por oportuno, o disposto no art. 287 do Código de Processo Penal: 
    Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso , em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. (grifei) 
    Nessa perspectiva, tem-se, agora, por força de lei, a obrigatoriedade da realização de audiência de apresentação, também nas prisões decorrentes de cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária. Destaca-se, nessa linha, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: Volume Único, 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1.018): 
    Com a nova redação do art. 310, caput, do CPP, fica a impressão, à primeira vista, que o legislador teria deliberado por restringir a sua realização apenas aos casos de anterior prisão em flagrante. A uma porque o art. 310 do CPP, dispositivo legal que passou a cuidar da audiência de custódia com o advento do Pacote Anticrime, está inserido no capítulo que versa sobre a prisão em flagrante. A duas porque o caput do art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, é categórico ao afirmar que o juiz deverá promover audiência de custódia após receber o auto de prisão em flagrante , no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão. Todavia, não se pode perder de vista o quanto disposto na parte final do art. 287 do CPP, também com redação determinada pela Lei n. 13.964/19, segundo o qual se a infração for inafiançável ou afiançável, segundo a doutrina , a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Ou seja, enquanto o art. 310 versa sobre a audiência de custódia do preso em flagrante, o art. 287 a prevê nos casos de prisão decorrente de mandado referente à infração penal, ou seja, quando se tratar de prisão temporária ou preventiva. (Grifei ) 
    Não há, nesse contexto, dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP). 
    Tal implementação legislativa vem ao encontro do cerne da manifestação do Plenário na APDF 347, que reside na sistemática e persistente implementação de garantias e direitos essenciais da população carcerária. 
    Essa realidade da audiência de custódia, como se vê, não se cinge à ambiência das pessoas presas em razão de flagrância, alcançando, como agora disposto no Código de Processo Penal, também os presos em decorrência de mandados de prisão temporária e preventiva. 
    Aliás, as próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). Tais normas se agasalham na cláusula de abertura do § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, destaca-se a orientação perfilhada por ANDREY BORGES DE MENDONÇA (Prisão Preventiva na Lei 12.403/2011, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 159/163): 
    O art. 7.5 da CADH assegura o direito de ser levado perante um magistrado (…). Na mesma linha dispõe o art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o art. 5.3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e os Princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de detenção ou prisão. A garantia existe mesmo que haja um mandado de prisão previamente expedido. 
    A referida garantia tem duplo propósito: garantir a revisão judicial do ato prisional, controlando sua legalidade , e preservar o direito à liberdade, integridade e a própria vida do preso. (…). 
    Interessante anotar que o texto da Convenção Americana não se refere apenas à pessoa detida, mas também à pessoa retida . Isto está a indicar que qualquer forma de restrição da liberdade individual, mesmo que temporária ou de curto tempo, deve ser submetida ao controle judicial imediato. Ademais, não apenas a pessoa detida em flagrante deve ter referido direito, mas também a presa preventivamente. Além de a Convenção Americana não fazer distinção, isso é expresso no art. 5.3 da congênere europeia. ( Grifei ) 
    Outra, a propósito, não foi a conclusão do Conselho Nacional de Justiça que, considerando o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347-MC, editou a Resolução nº 213/2015, estabelecendo a necessidade de audiência de apresentação também às pessoas presas em decorrência de mandados de prisão cautelar ou definitiva: 
    Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. 
    Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local. 
    Cabe destacar, que eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, tem garantido o direito de realização da audiência de custódia também em situação de prisão decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva (Rcl 34835/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 22/05/2019; Rcl 35148/CE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 11.06.2019), cabendo destacar o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ao deferir medida liminar, em ação reclamatória de sua relatoria: 
    7. A realização de audiência de custódia constitui direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar a sua condição física , de modo a coibir eventual violência praticada contra ele. Além disso, o escopo da medida é igualmente verificar a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção . 
    8. No presente caso, e do que se colhe dos autos, a audiência de custódia do reclamante não foi realizada , tendo em vista que o juízo reclamado indeferiu o pedido de realização do ato (eventos 9 e 14). Essa situação viola direito subjetivo do preso expressamente consignado na ADPF 347. É irrelevante a que título se deu a prisão. Desse modo, impõe-se a determinação à autoridade reclamada para que realize a audiência de custódia. (Rcl 33014-MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 15.02.2019, grifei) 
    Impende salientar, por relevante, que a finalidade da realização da audiência de apresentação, independentemente, da espécie de prisão, não configura simples formalidade burocrática. Ao revés, trata-se de relevante ato processual instrumental à tutela de direitos fundamentais. 
    É importante ressaltar, nesse ponto, a valiosa contribuição do eminente Ministro Ricardo Lewandowski que, como Presidente deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi incansável para implementação e concretização das audiências de custódia em todo país, valendo destacar, por oportuno, a seguinte lição de Sua Excelência: 
    Audiências de custódia servem para evitar o encarceramento desnecessário de pessoas que, ainda que tenham cometido delitos, não devam permanecer presas durante o processo. Além do mais, já sinalizam ser notórios mecanismos a resguardarem a integridade física e moral dos presos, coibindo práticas de tortura, e que consolidam o direito ao acesso à justiça, ao devido processo e à ampla defesa, desde o momento inicial da persecução penal. 
    (Audiências de Custódia do Conselho Nacional de Justiça Da política à prática, in Conjur, edição de 11 de novembro de 2015, grifei ) 
    A audiência de custódia, portanto, propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional restrição ao direito de locomoção , bem assim a ocorrência de eventual tratamento desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da imagem do custodiado ( perp walk ) durante o cumprimento da ordem prisional. 
    Não bastasse, a audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 
    Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP). E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal (art. 117, LEP). 
    Perante esse quadro atual, tenho por inadequado o ato apontado como reclamado, principalmente diante da recente regulamentação do tema na legislação processual penal, devendo a autoridade reclamada garantir a realização de audiência de custódia ou apresentação em todas as espécies de prisão. 
    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”
    7. A extensão dos efeitos desta cautelar foi publicada em 15.12.2020. Da leitura dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a prisão em flagrante ocorreu em 08.03.2021. Dessa forma, o órgão reclamado descumpriu determinação expressa emanada por esta Corte para a realização da audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, de modo que estão presentes motivos suficientes para acatar o pedido cautelar.
    8. O pedido, porém, deve ser acatado apenas parcialmente. Isso porque a omissão, por si não, é suficiente para gerar nulidade que acarrete o imediato relaxamento da prisão do autor. O art. 310, § 4º, do CPP, na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019 (§ 4º), estabelece que, transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva), teve sua eficácia suspensa por decisão monocrática proferida na ADI 6.299, Rel. Min. Luiz Fux.
    9. Assim, mantida, por ora, a prisão, deve o órgão reclamado realizar a audiência de custódia.
    10. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido cautelar tão somente para que seja realizada a audiência de custódia do autor, em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação desta decisão.
    11.  Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. Notifique-se também a autoridade reclamada para que envie informações atualizadas para esta Corte com o cumprimento da decisão.
    12. Após, abram-se vistas dos autos para a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator